Tribunal: TJDFT
Processo: 0716783-30.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716783-30.2018.8.07.0000 RECORRENTE: KARINA MARTINS ARAUJO SANTOS, PEDRO ADAUTO ARAUJO SANTOS RECORRIDO: ESPÓLIO DE ANTONIO ARAUJO SANTOS, MARIA LUIZ DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 1.793 do Código de Processo Civil aduz que o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. 2. A cessão de direitos hereditários exige a lavratura de escritura pública para sua efetivação (STJ/Informativo no 0529). 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Os recorrentes alegam violação aos artigos 107, 657, 1.806 e 2.015, todos do Código Civil, e 1.593 do Código de Processo Civil, sustentando ser dispensável a escritura pública para a cessão de direitos hereditários, porquanto seria possível a realização do ato por termo nos autos. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 107, 657, 1.806 e 2.015, todos do Código Civil, e 1.593 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024